Tribunal: TJSP
Processo: 0005030-08.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRETENDIDA A REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO ENEM – NÃO PROVIMENTO – Tendo a sentenciada concluído o ensino médio em data anterior ao início do cumprimento da pena, não demonstrando que adquiriu novos conhecimentos durante a execução, não há que se falar em remição, nos termos do artigo 126 da LEP. Recurso não provido.